Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700971-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALMEIDA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA REIS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0731506-64.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento denominado CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL, nos termos da prescrição médica, ID 127200963, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Esclarece que houve requisição formal, por meio de ofício às instituições da rede pública de sáude do DF, ID 127200964, não havendo resposta satisfatória da Administração Pública, que informou apenas a falta de vaga, não fornecendo previsão ou agendamento para realização do procedimento cirúrgico. Afirma que o procedimento é urgente, pois, o agravante já aguarda há 1 ano e três meses, e conforme relatório médico, identificam-se as razões que justifiquem a excepcionalidade no deferimento do pedido de antecipação de tutela. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Ofício no 8716/2022, de 16/05/2022, a Defensoria Pública solicitou à Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informações quanto ao agendamento da cirurgia ou os motivos no caso de impossibilidade. Com a resposta, verifica-se que houve manifestação da Gerente da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, informando que o agravante encontra-se inserido no Sistema de Regulação, em 27/12/2021, com prioridade amarela, havendo 1223 solicitações em fila na prioridade amarela, e que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de maio de 2020. Afirmou que a autorização do procedimento pela Central baseia-se em diretrizes clínicas e critérios de prioridade estabelecidos pela especialidade e depende da oferta de vagas pela unidades executantes. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado informa que o procedimento é classificado como eletivo, e não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a atual posição do agravante na lista de espera, e previsão de agendamento, se o caso, atentando-se para o quadro clínico do mesmo. I. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito